Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Atenta a realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, mostra-se possível a partilha em inventário ou arrolamento versar sobre direitos imóveis que estejam em situação irregular.
2. O documento expedido pela Secretaria de Habitação que reconhece ao de cujus a titularidade de direitos sobre o imóvel, mesmo que de natureza não dominial, autoriza sua inclusão no arrolamento sumário.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.